Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-28.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. A ENTREGA DAS CHAVES MARCA A DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA DURANTE TODO PERÍODO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-las a pagar aos autores multa de 0,5% por cada mês de atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida, referente ao período de 28.06.2013 até 03.09.2013, nos termos da cláusula 7.1.1 do contrato, e deverá incidir sobre valor atualizado do imóvel pelo IGPM/FGV. Em seu recurso a parte recorrente defende que a multa contratual não deve ser considerada da data da entrega das chaves, mas sim da data da expedição do habite-se. Destarte, entende que não houve atraso na entrega da unidade habitacional, uma vez que o habite-se foi expedido antes do prazo final da entrega do imóvel, não havendo que se falar na aplicação da multa prevista na cláusula 7.1.1. do contrato.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16593184/16593187). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16593191).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. O pronto controvertido cinge-se à análise da existência de mora das demandadas/recorrentes na entrega do imóvel e suas consequências patrimoniais.
V. A mera expedição e averbação de carta de habite-se não comprovam a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador quando do recebimento das chaves, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso. Precedente: (Acórdão n.1008492, 07019310920168070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
VI. Destarte, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra (28/06/2013; a entrega das chaves em 03/09/2013), é dever da construtora reparar todos os danos decorrentes de sua mora (Precedente do STJ: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012), razão pela qual merece amparo a sentença recorrida quanto à aplicação da multa contratual 7.1.1, calculada durante o período de 28.06.2013 até 03.09.2013.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.